Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-56.2021.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000262-56.2021.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE DA SILVA ALEXANDRINO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO FONSECA DE OLIVEIRA, FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRA e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES, CLAUDIO FONSECA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS
SIMULTÂNEAS
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAÇÃO DO
MONTANTE
INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A parte autora pleiteia a majoração do montante indenizatório, enquanto a parte ré sustenta ausência de comprovação dos fatos e requer a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do recurso da parte ré, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal; e (ii) a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso da parte ré não pode ser conhecido por ausência de preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, tendo sido negada a concessão da gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa.

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, podendo ser afastada caso haja elementos nos autos que demonstrem o contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

O dano moral decorre da própria violação do direito da personalidade e deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando a gravidade da situação e os transtornos suportados pela parte autora, bem como os precedentes sobre o tema, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de garantir a justa reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 932, III. CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059. TJ-SP, Apelação Cível nº 1003277-55.2019.8.26.0191, Rel. Camargo Pereira, j. 26/06/2023. TJ-SP, Apelação Cível nº 1010184-64.2015.8.26.0004, Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 31/01/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8161247-64.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apeladas CRISTIANE DA SILVA ALEXANDRINO e SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE
AUTORA

e
NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE
RÉ
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-238/235